Tribunal: STF
Processo: ADI 1264
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-05-25
Data de publicação: 1995-05-25

Ementa:
VENCIMENTOS: "ESTABILIDADE FINANCEIRA": IMPLAUSIBILIDADE
DA ALEGAÇÃO DE OFENSA A VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE VINCULAÇÃO (CF,
ART. 5., XIII): SUSPENSÃO CAUTELAR INDEFERIDA.
          O INSTITUTO DA DENOMINADA "ESTABILIDADE FINANCEIRA" - QUE
GARANTE A SERVIDOR EFETIVO, APÓS DETERMINADO TEMPO DE EXERCÍCIO DE
CARGO EM COMISSAO OU ASSEMELHADO - A CONTINUIDADE DA PERCEPÇÃO DOS
VENCIMENTOS DELE, OU MELHOR, DA DIFERENÇA ENTRE ESTES E O DO SEU
CARGO EFETIVO -, CONSTITUI VANTAGEM PESSOAL (RE 141.788, PERTENCE,
6.5.93), QUE, EMBORA TENHA POR BASE A REMUNERAÇÃO DO CARGO DIVERSO
DAQUELE QUE O SERVIDOR OCUPA EM CARÁTER EFETIVO, NÃO CONSTITUI A
VINCULAÇÃO VETADA PELO ART. 37, XIII, DA CONSTITUIÇÃO.
          DE QUALQUER SORTE, NORMA DE VINCULAÇÃO E AQUELA EM
DECORRÊNCIA DA QUAL, SALVO DISPOSIÇÃO EM CONTRARIO, A LEI FUTURA
QUE DISPUNHA SOBRE VENCIMENTOS DE CARGO-PARAMETRO, OU SOBRE PARCELA
DELES, SE APLICARA AUTOMATICAMENTE AOS DO CARGO VINCULADO: NÃO E O
QUE SE TEM QUANDO - AO REAJUSTAR, NA MESMA PROPORÇÃO DO REAJUSTE DOS
VENCIMENTOS DOS CARGOS EM COMISSAO, A VANTAGEM DEVIDA PELO EXERCÍCIO
ANTERIOR DELES - NÃO PRETENDE TER EFICACIA TEMPORAL MAIS EXTENSA QUE
A LEI EM QUE SE INSERIU.